Tribunal: TJSP
Processo: 2029168-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto – Exercícios de 2005 a 2011 - Inclusão da herdeira no polo passivo da ação – Impossibilidade - Inexistência de formal de partilha ou sentença homologatória – Súmula 392 do STJ - Ilegitimidade passiva dos herdeiros – CTN, art. 131, III – Decisão reformada - Recurso provido.